Tribunal: TJPA
Processo: 0008339-26.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008339-26.2018.8.14.0074

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

REPRESENTANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: RONAN SANTIAGO MARTINS, R.S MARTINS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA RECORRIDA - IMPROCEDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO -

RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES QUE CULMINOU NA DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO ESTABELECIMENTO, LEVANDO À INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES POR FALTA DE DINHEIRO DISPONÍVEL - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA ADEQUADO AOS PARÂMETROS DO CASO CONCRETO -

QUANTUM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO - MONTANTE MANTIDO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à configuração da inexistência de dano moral e/ou a possibilidade de redução do valor atribuído a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais afirma o apelante que, por

medida de segurança,
o saldo foi bloqueado, tendo sido solicitado aos recorridos o envio do comprovante da transação em questão, ou seja, uma nota fiscal, que comprovasse a prestação de serviço ou os dados do comprador da transação, contendo a descrição da venda ou da prestação de serviço, não tendo tal solicitação sido atendida
e,
o valor arbitrado em condenação por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra totalmente descabido e intolerável, não atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual sua redução é medida que se impõe.

3. Da detida análise dos autos, observo que, ao contrário das alegações feitas pelo recorrente, as provas juntadas aos autos satisfazem o requisito de apresentação de prova mínima, previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrando a verossimilhança das alegações dos recorridos, pois comprovaram a existência de bloqueio em sua conta na importância de R$1.620, 73 (hum mil seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos) realizado a pedido do ora apelante.

4. É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

5.
In casu
, verifica-se que o requerente, ora apelante, por falha em seus procedimentos, permitiu o bloqueio dos valores na conta dos requerentes, ora apelados, por conseguinte o atraso em adimplir com suas obrigações juntos aos seus fornecedores.

6. Assim,
além da conduta da ré/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a retenção indevida de valores na conta dos apelados, constitui substrato ou situação hábil a externar a configuração de dano moral.

7. A respeito do valor da indenização por danos morais, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento que a fixação deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da parte ré, o grau de culpa, visando sempre a atenuação da ofensa, a atribuição do efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das relações, devendo-se levar em consideração, ainda, não só os incômodos trazidos à vítima do ilícito, mas também a prevenção de novas ocorrências.

8. Assim, no caso em questão, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, contempla os critérios acima mencionados, conforme asseverado na sentença prolatada.

9. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante
PAGSEGURO INTERNET S.A
e

apelados
RONAN SANTIAGO MARTINS e R.S MARTINS – ME
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0008339-26.2018.8.14.0074

APELANTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A

APELADOS:

RONAN SANTIAGO MARTINS e R.S MARTINS – ME.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A
.,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Cachoeira do Arari/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada contra si por
RONAN SANTIAGO MARTINS e R.S MARTINS – ME
.
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID
6707525
), narraram os autores/apelados, que no mês de abril de 2018, como forma de melhorar a venda através de cartão de crédito, adquiriu da ré uma máquina de cartão modelo Moderninha Pro número de série 68625156, pelo valor R$839,80 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), passando a utilizá-la em sua empresa.

Afirmou que, todos os meses promovia vendas e recebimentos através de sua conta junta a ré, utilizando seu equipamento sem qualquer óbice, mas que no dia 02.08.2018 ao tentar resgatar o saldo liberado de suas vendas no valor de R$1.620,73 (hum mil seiscentos e vinte reais e setenta centavos), o sistema da ré informou que o saldo estaria bloqueado, exigindo o encaminhamento de documentos para liberação.

Pleiteou, assim, liminarmente a devolução dos valores bloqueados na conta do autor e, no mérito, a condenação do requerido em danos morais no valor de R$11.926,26 (onze mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos, em danos materiais no valor de R$839,80 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) e lucros cessantes na importância de R$6.000,00 (seis mil reais).

Juntaram os autores, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID
6707540)
, foi deferida a gratuidade da justiça ao autor e deferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID
6707546
), arguiu o requerido, em suma, que as partes autoras teriam optado pela garantia do serviço de intermediação de pagamento da ré, estando cientes que, nos termos do contrato, valores poderiam ser bloqueados a qualquer momento, em razão de reclamação dos consumidores, bem como a conta em si poderia ser bloqueada, em casos de suspeita ou conformação de fraudes.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
6707561
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerente em danos materiais no valor de R$839,80 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 523, §1º, do CPC.

Inconformado, o requerido
PAGSEGURO INTERNET S.A
.,
interpôs Recurso de Apelação (ID
6707562
).

Alega que, por medida de segurança o saldo foi bloqueado, tendo sido solicitado aos recorridos o envio do comprovante da transação em questão, ou seja, uma nota fiscal, que comprovasse a prestação de serviço ou os dados do comprador da transação, contendo a descrição da venda ou da prestação de serviço, não tendo tal solicitação sido atendida.

Afirma que, mesmo que porventura restasse comprovado falha no serviço prestado, tratar-se-ia de mero aborrecimento, uma vez que não houve qualquer consequência a ensejar a condenação por danos morais.

Destaca que, em razão do princípio da eventualidade, o valor arbitrado em condenação por danos morais no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra totalmente descabido e intolerável, pois não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual sua redução é medida que se impõe.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, que seja reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
6707566.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração da inexistência de dano moral e/ou a possibilidade de redução do valor atribuído a título de danos morais.

Em suas razões recursais afirma o apelante que, por medida de segurança, o saldo foi bloqueado, tendo sido solicitado aos recorridos o envio do comprovante da transação em questão, ou seja, uma nota fiscal que comprovasse a prestação de serviço ou os dados do comprador da transação, contendo a descrição da venda ou a prestação de serviço,
não tendo tal solicitação sido atendida e, o valor arbitrado em condenação por danos morais no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra totalmente descabido e intolerável, pois não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual sua redução é medida que se impõe.

Da detida análise dos autos, observo que, ao contrário das alegações feitas pelo recorrente, as provas juntadas aos autos, satisfazem o requisito de apresentação de prova mínima, previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrando a verossimilhança das alegações dos recorridos, pois comprovaram a existência de bloqueio em sua conta na importância de R$1.620, 73 (hum mil seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos) realizado a pedido do ora apelante.

Do Dano Moral

No que concerne aos danos morais, saliento que, para a pessoa jurídica, o dano moral assenta-se na perquirição do prejuízo à honra objetiva, ou seja, ao nome, à credibilidade, à idoneidade e à seriedade no exercício de sua atividade empresarial, que, no conjunto, formam seu conceito social.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Ainda que, no caso em análise, o dano moral não seja presumido, observo que os recorridos lograram êxito na comprovação do abalo à reputação da pessoa jurídica, demonstrando que a retenção indevida de valores culminou na desorganização financeira do estabelecimento, levando à interrupção de seus pagamentos por falta de dinheiro disponível.

Vejamos excerto da decisão prolatada nesse sentido:

“No caso, a parte requerente comprovou que a falha na prestação de serviços (transferência de valores indevidamente e serviço de atendimento ao consumidor falho) teria atingido sua honra objetiva, ou seja, seu bom nome, credibilidade e imagem no mercado, pois tinha iniciado suas atividades no mês anterior e teve que ficar mais de trinta dias sem prestar serviços,
assim como deixar de pagar fornecedores, devido ao ato ilícito da requerida (bloqueio de valores por mais de um mês e meio para devolução do saldo e mais de três meses para devolução do valor transferido indevidamente
. A parte requerente não confirma a restituição do valor bloqueado.

O requerido não comprova a suposta culpa do requerente, ônus que lhe incumbia conforme apregoa o art. 373, inciso II, do CPC. Nem mesmo houve, por parte do requerido, a apresentação da análise técnica sobre o corrido
.” (Negritou-se).

Dessa forma, entendo que ocorreu falha no serviço de atendimento ao cliente, acarretando danos à imagem da empresa, tendo em vista o abalo da imagem perante seus clientes, devido a interrupção dos pagamentos de boletos por falta de dinheiro, que foi bloqueado pelo ora apelante.

Ademais, como bem restou destacado na sentença recorrida, o apelante não pode se utilizar de alegações genéricas de fraudes, para proceder ao bloqueio de valores pago pelos produtos e serviços vendidos pelos apelados.

Destarte, observa-se que os ora apelados, buscaram solucionar o problema junto à ré, porém não obtiverem êxito, tendo tal situação sido resolvida, tão somente após determinação judicial (ID
6707542)
,
devendo, por conseguinte, o apelante assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar prejuízo ao consumidor, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

Acerca da mateira colaciono jurisprudência:

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des.
Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o requerente, ora apelante, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse bloqueado valores na conta dos requerentes, ora apelados, por conseguinte o atraso em adimplir com suas obrigações juntos aos seus fornecedores.

Assim,
além da conduta da ré/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a retenção indevida de valores na conta dos apelados, constitui substrato ou situação hábil a externar a configuração de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

A respeito do valor da indenização por danos morais, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento que a fixação deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da parte ré, o grau de culpa, visando sempre a atenuação da ofensa, a atribuição do efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das relações, devendo-se levar em consideração, ainda, não só os incômodos trazidos à vítima do ilícito, mas também a prevenção de novas ocorrências.

Assim, no caso em questão, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, contempla os critérios acima mencionados, conforme asseverado na sentença prolatada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
CONTA PAGSEGURO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES
. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECURSAL. RECORRENTE QUE PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, REQUERENDO SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO PODE PROSPERAR, EIS QUE O VALOR BLOQUEADO JÁ FORA RESTITUÍDO. PROCEDÊNCIA. IMPORTÂNCIAS BLOQUEADAS QUE FORAM RESTITUÍDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO NO PRESENTE CASO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES CULMINOU NA DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO ESTABELECIMENTO, LEVANDO À INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR FALTA DE DINHEIRO DISPONÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
.
VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE É ADEQUADO AOS PARÂMETROS DO CASO CONCRETO. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. MONTANTE MANTIDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EIS QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU PARCIAL ÊXITO NO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001205-92.2020.8.16.0147 - Rio Branco do Sul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 08.05.2021)

(TJ-PR - RI: 00012059220208160147 Rio Branco do Sul 0001205-92.2020.8.16.0147 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 08/05/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2021).’ (Negritou-se).

Nessa esteira de raciocínio e, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, não se revela exacerbado, sendo adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, possa imprimir uma sanção de caráter educativo à parte apelante, portanto, não havendo que se falar em minoração.

Destarte, não assiste razão ao recorrente em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/11/2021